Tribunal: TJDFT
Processo: 0712400-20.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIDA PARCIALMENTE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO DE AMBOS OS CONTRATANTES. RESCISÃO DO CONTRATO. CABÍVEL. CULPA RECÍPROCA. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DA PROMITENTE COMPRADORA. INVIÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
1. Não se conhece de pedidos formulados de forma inédita em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal parcialmente acolhida.
2. É de consumo a relação jurídica estabelecida por força de termo aditivo de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, uma vez que a construtora comercializa bem imóvel no mercado de consumo, que é adquirido por consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.
3. In casu, comprovada a culpa recíproca das partes pela rescisão contratual, consistente no inadimplemento do pagamento das parcelas pela promitente compradora, e no atraso na entrega do imóvel pela construtora, cabível a resolução do contrato com a restituição integral da quantia paga pela compradora, devidamente atualizada. Entretanto, não há que que se falar em retenção de valor em favor da construtora ou inversão de cláusula penal em favor da promitente compradora, já quem ambas as partes deram causa à extinção do ajuste.
4. Tendo havido culpa recíproca e, ainda, tratando-se de responsabilidade civil contratual, deve incidir o artigo 405, do Código Civil, fixando-se como termo inicial dos juros moratórios a data da citação.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.